Tribunal: TJDFT
Processo: 0737179-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH DA PARTE DEVEDORA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INSCRIÇÃO DA EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE DO PRÓPRIO CREDOR REALIZAR A INSCRIÇÃO.

1. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais.

2. Entretanto, para aplicação de tais medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.

3. Na hipótese, a despeito de terem sido esgotadas as técnicas executivas típicas, não há indícios de que a devedora oculte patrimônio. A suspensão da licença para dirigir, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito.

4. O entendimento desta Corte é no sentido de que a determinação da inscrição pelo Poder Judiciário, em bancos de dados de proteção ao crédito, só deve ocorrer quando a parte não possui a possibilidade de realizar diretamente a providência, o que não é o caso. Ademais, é importante que o credor demonstre que a dívida já não está inscrita, pois várias entidades de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam e registam em suas bases informações dos tribunais sobre execuções em curso. Em outras palavras, o deferimento do pleito pode significar bis in idem.

5. Recurso conhecido e não provido.